Tribunal: TJBA
Processo: 2000176-65.2025.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000176-65.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MARCELO VIRGINIO CANDIDO

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRISÃO INSTITUCIONAL EM DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE O MÉRITO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por Marcelo Virgínio Candido, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, durante audiência de custódia, homologou o cumprimento de mandado de prisão e determinou o encaminhamento do apenado ao Conjunto Penal de Paulo Afonso/BA, abrindo à defesa prazo de cinco dias para instrução do pedido de prisão domiciliar. A defesa alega necessidade de conversão da prisão institucional em domiciliar, em razão de crises convulsivas epiléticas sofridas pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento do agravo em execução penal interposto contra decisão que apenas abriu prazo para instrução de pedido de prisão domiciliar, sem proferir decisão definitiva sobre o mérito da pretensão defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada limitou-se a homologar o cumprimento do mandado de prisão e determinar o início da execução penal, sem análise de mérito do pedido de prisão domiciliar, apenas facultando à defesa o prazo de cinco dias para juntar documentos.

4.
O agravante deixou de apresentar, no prazo concedido, a documentação necessária à instrução do pedido de prisão domiciliar, impedindo que o juízo a quo se manifestasse de forma conclusiva sobre a matéria.

5.
A interposição de recurso contra decisão interlocutória não definitiva configura inadmissível supressão de instância, por ausência de pronunciamento judicial sobre o mérito do pedido.

6.
A jurisprudência consolidada do TJBA e de outros Tribunais Estaduais veda o conhecimento de recurso quando não houve deliberação anterior do juízo de execução, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e da regularidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso não conhecido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não se conhece de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que ainda não apreciou o mérito do pedido formulado pela defesa, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; LEP, art. 66, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ED nº 8000402-95.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Nágila Maria Sales Brito, j. 12.03.2021; TJCE, Agravo de Execução Penal nº 0001977-39.2018.8.06.0071, Rel. Des.ª Vanja

Fontenele Pontes, j. 22.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal nº
2000176-65.2025.8.05.0191
,
em que figuram, como Agravante,
MARCELO VIRGÍNIO CANDIDO
, e como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO

CONHECER
do presente recurso,
sob pena de indevida supressão de instância, tendo em vista a ausência de decisão definitiva do Juízo primevo acerca do pleito defensivo
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05